Tribunal: STJ
Processo: 0449056-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1052400 - DF (2025/0449056-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: BRENDA SANTOS MELO UCHOA PONTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. ALEGADA CONTRADIÇÃO. VÍCIO DE
HABEAS CORPUS
INTEGRAÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos ditames do
do Código de Processo Penal, bem como
art. 619
para sanar eventual erro material, o que não se verifica na espécie.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e5219739-fb00-4eab-a692-1ed8ea3f982b

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1052400 - DF (2025/0449056-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: BRENDA SANTOS MELO UCHOA PONTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. ALEGADA CONTRADIÇÃO. VÍCIO DE
HABEAS CORPUS
INTEGRAÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos ditames do
do Código de Processo Penal, bem como
art. 619
para sanar eventual erro material, o que não se verifica na espécie.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRENDA SANTOS MELO
UCHOA PONTES contra acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte (e-STJ fls. 519
/528), assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO. SUBSTITUIÇÃO
HABEAS CORPUS
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA
GENÉRICA
E
EXISTENCIA
DE
MOTIVAÇÃO
CONCRETA
DEMONSTRANDO QUE A MEDIDA NÃO SERIA SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A simples reincidência do apenado, dissociada da avaliação sobre ser ou não
1.
a substituição por restritivas de direitos recomendável para o caso concreto,
não obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, conforme prevê o § 3o do
do Código Penal. Hipótese em que a
art. 44
negativa de substituição foi suficientemente motivada, pois, além da
Documento eletrônico VDA53921544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: 35d76351-a45d-407c-bfe0-056e0c6c07eb

reincidência genérica da paciente, a Corte local apresentou fundamentação
concreta no sentido de que a medida não seria socialmente recomendável, qual
seja, a concessão do benefício em oportunidade anterior, o que se revelou
insuficiente para dissuadí-la da prática de novos delitos. Precedentes.
Agravo regimental não provido.
2.

Em suas razões (e-STJ fls. 537/544), a embargante sustenta que o acórdão
embargado incorreu em contradição. Argumenta que, de um lado, o próprio acórdão
afirma, de modo expresso, que a reincidência genérica não constitui óbice, por si só, à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. De outro, afasta a
incidência do benefício exatamente com base no fato de a paciente ter sido anteriormente
contemplada com a substituição da pena no único processo que deu ensejo à reincidência
e, ainda assim, ter voltado a delinquir, o que evidencia a utilização reiterada do mesmo
antecedente penal como fundamento determinante para a negativa do benefício, sobretudo
quando se constata, à luz da Folha de Antecedentes Penais juntada aos autos (FAP, fl.
(e-STJ fl. 540). Também argumenta
133), que há apenas uma condenação em seu desfavor
que a utilização reiterada da mesma condenação pretérita, já valorada para fins de
reconhecimento da reincidência, para novamente restringir direitos penais subjetivos da
paciente, sem a introdução de elemento fático ou jurídico autônomo, revela inequívoca
(e-STJ fls. 543/543).
hipótese de bis in idem material
Ao final, pede o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes,
para que a apontada contradição seja sanada.
É o relatório.
VOTO
É ressabido que os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos ditames do
do Código de Processo Penal, bem como para sanar eventual erro material.
art. 619
Na espécie, seguem os fundamentos constantes do acórdão embargado para
manter decisão que reputou idônea a negativa de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (e-STJ fls. 527/528):
[...] tal como consta da decisão agravada, a simples reincidência do apenado,
dissociada da avaliação sobre ser ou não a substituição por restritivas de
direitos recomendável para o caso concreto, não obsta a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme prevê o § 3o do
do Código Penal,
:
art. 44
in verbis Se o condenado for reincidente, o juiz
poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a
Documento eletrônico VDA53921544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: 35d76351-a45d-407c-bfe0-056e0c6c07eb

medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado
.
em virtude da prática do mesmo crime
Hipótese em que a negativa de substituição foi suficientemente motivada, pois,
além da reincidência genérica da paciente, a Corte local apresentou
fundamentação concreta no sentido de que a medida não seria socialmente
recomendável, qual seja, a concessão do benefício em oportunidade anterior, o
que se revelou insuficiente para dissuadí-la da prática de novos delitos.
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
REINCIDÊNCIA
NÃO
ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS.
§ 3o, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 44,
DECISÃO FUNDAMENTADA NA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente a negativa de
substituição da pena com base na reincidência do recorrente e no fato de
que a medida não seria suficiente para a reprovação e prevenção do
crime, considerando que o recorrente possui condenação anterior por
delito patrimonial. A decisão está em conformidade com o disposto no
§ 3o, do Código Penal, que condiciona a substituição da pena ao
art. 44,
juízo de suficiência e adequação da medida.
[...]
(
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.491.733/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
6/12/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA
CORPORAL
POR
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA
SOCIALMENTE
INADEQUADA.
VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte
Superior, e nos termos do § 3o, do Código Penal, a substituição da art. 44,
reprimenda corporal por restritiva de direitos é possível desde que a
reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime,
isto é, não seja reincidente específico, e a medida seja socialmente
recomendável. Precedentes.
II - In casu, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, o eg. Tribunal de origem indicou, como óbices,
circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de o agravante ser
reincidente, bem como de a medida já ter sido deferida no passado, sem
Documento eletrônico VDA53921544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: 35d76351-a45d-407c-bfe0-056e0c6c07eb

surtir o efeito esperado, elementos que, unidos, demonstraram não ser
socialmente adequada para o presente caso a substituição pretendida
pela Defesa.
(AgRg no
relator
Agravo regimental desprovido.
REsp n. 1.931.923/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em DJe de
)
7/3/2023.

Dessa forma, extrai-se que o acórdão embargado apreciou o agravo regimental
interposto de forma integral, harmônica e clara.
Consta do acórdão embargado que o Tribunal
apresentou fundamentação
a quo
concreta e suficiente para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, pois, além da reincidênica genérica da embargante, a medida não é socialmente
recomendável, posto que ela foi beneficiada com anterior substituição da pena, a qual se
revelou insuficiente para dissuadi-la da prática de novos delitos.
Em consequência, os presentes embargos declaratórios não merecem
acolhimento, tendo em vista que não ficou evidenciada a ocorrência de nenhum dos vícios
de integração previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA53921544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: 35d76351-a45d-407c-bfe0-056e0c6c07eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0449056-4
HC 1.052.400 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07097600820248070005 7097600820248070005
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: BRENDA SANTOS MELO UCHOA PONTES
CORRÉU
: JOAO DIMAS DOS SANTOS MOURA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BRENDA SANTOS MELO UCHOA PONTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054851828450<541<@
2025/0449056-4 - HC 1052400 Petição : 2026/0002078-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:45
Código de Controle do Documento: 65A950F4-D1CC-4727-863A-ADC710E43D63